Tribunal: TJPA
Processo: 0808286-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808286-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0808286-64.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ELIETE DE SOUZA COLARES.

ADVOGADO:
ELIETE DE SOUZA COLARES - OAB/PA 3.847.

AGRAVADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/PA 24358-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808286-64.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ELIETE DE SOUZA COLARES.

ADVOGADO:
ELIETE DE SOUZA COLARES - OAB/PA 3.847.

AGRAVADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/PA 24358-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ELIETE DE SOUZA COLARES
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
14548418 pag. 1/
3,

que

conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

Nas
razões do interno
o
Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, merece ser reformada, para fins de que seja provido o agravo de instrumento ora interposto.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTE DO TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 14548418 pag. 1/3.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja provido integralmente o presente agravo interno, no sentido de considerar que a situação fática apresentada é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a retirada do ar imediatamente do conteúdo disponível, nos termos do Art. 300 do CPC.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

De acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Observa-se tratar-se de
requisitos cumulativos
, motivo pelo qual ausente qualquer um deles, a tutela de urgência não poderá ser deferida.

Pois bem, da análise dos autos, entendo ausentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal, conforme passo a expor.

Inicialmente, destaco precedente do C. STJ, segundo o qual “provedores de aplicação, aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providência necessárias para a sua remoção”
(REsp n. 1.642.560/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 29/11/2017.)

E da leitura da exordial, constato a existência de postagens de diversas pessoas descontentes com os serviços prestados pela empresa da recorrente.

Ao analisar o presente caso, a priori, o juízo de piso aduziu inicialmente que “a demandante informou que tem conhecimento da referida comunidade/página desde outubro de 2015 – ou seja, há aproximadamente 8 (oito) anos. Logo, para que se configurasse a urgência necessária para a antecipação da tutela, deveria a autora indicar algum fato novo que resultou no agravamento da situação e que tornou a manutenção da página insustentável. Contudo, ao observar a moldura fática apresentada na inicial, não se extrai nenhuma informação que permita concluir que houve modificação substancial a exigir a tutela jurisdicional imediata”.

Desta forma, entendo estar ausente o requisito do periculum in mora, posto que, deste 2015 a agravante já sabia do teor destas postagens.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido liminar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA, A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO
. DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

Destaco também, que nestes casos, deve-se também resguardar o direito de liberdade de manifestação, devendo o juízo de piso, após a instrução, verificar se foram cometidos os excessos alegados pela recorrente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÕES EM PERFIL DE REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSAS DIRIGIDAS AOS FILIADOS DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO DIREITO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO E PENSAMENTO. PRETENSÃO DE RETIRADA DO AR DO CONTEÚDO DO PERFIL. DESCABIMENTO
. SÚMULA 7/STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.027.954/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 19/10/2017.)

(...)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática de

Id 14548418 pag. 1/3, prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/07/2024